Tribunal: STF
Processo: ARE 1264452
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo contribuinte contra acórdão assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. DECRETO 9.393/2018. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
    1. Exigir que o contribuinte conheça a estrutura e divisão interna dos diversos setores da Receita Federal ou que interprete a legislação sobre o tema a qual sofre constantes alterações - consiste em formalismo excessivo e importa em restrição indevida do remédio constitucional do mandado de segurança. Basta que se aponte o ato coator de forma clara e que se indique corretamente a localização da autoridade coatora (para fins de definição da competência jurisdicional) e o órgão a que está vinculada, cabendo ao agente público que tenha recebido a intimação providenciar a remessa interna ao setor responsável por prestar as informações ou dar cumprimento à decisões proferidas no mandado de segurança. (STJ, REsp 806.467/PR, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 20/09/2007).
    2. Preliminar de inadequação do Delegado da Delegacia Especial dos Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro (DEMAC) para figurar como autoridade impetrada em relação a uma das Impetrantes rejeitada.
    3. Ao reinstituir o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, a Lei nº 13.043/13 vinculou-o expressamente à COFINS e à Contribuição ao PIS. Passou a prever, de modo específico, a restituição de uma parcela dessas contribuições exigidas das empresas exportadoras. Com isso, reduziu o custo tributário específico relativo à COFINS e à Contribuição para o PIS, o que resultou na superação da tese que não se trataria de benefício fiscal sujeito às normas do sistema tributário nacional, mas de subvenção genérica.
    4. A par da discussão sobre a possibilidade de disciplina do benefício fiscal em questão por decreto, que não é objeto dos autos, qualquer majoração de tributos, direta ou indireta isto é, resultante da supressão ou redução de benefícios fiscais -, sujeita-se ao princípio da anterioridade, previsto, para as contribuições para a seguridade social, no art. 195, § 6º, da CRFB/88, e que tem por objetivo evitar que o contribuinte seja surpreendido pelo aumento da carga tributária, com prejuízo para as suas atividades.
    5. Inaplicabilidade ao caso do princípio da anterioridade geral (art. 150, III, b), da CRFB/88), já que se trata de direito de crédito que, conforme a Lei nº 13.043/13, tem como objetivo a recuperação de créditos de contribuições para a seguridade social (COFINS e Contribuição ao PIS).
    6. Jurisprudência do STF no mesmo sentido (entre outros: RE 1.091.378 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJ publicado em 11-09-2018; RE 983.821 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJ publicado em16-04-2018).
    7. Direito líquido e certo das Impetrantes de seguir apurando os créditos do REINTEGRA pela alíquota de 2%, prevista no Decreto nº 9.148/2017, até 28.08.2018.
    8. Remessa necessária e apelações da União Federal e das Impetrantes a que se nega provimento. ”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, III, b da CF. Sustenta, em essência, que a redução da alíquota do REINTEGRA deve observância não só à anterioridade nonagesimal, mas, também, à geral.
    A pretensão recursal merece prosperar. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido da necessidade de observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, em face de aumento indireto de tributo. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES.
    1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.214.919-AgR, sob a minha relatoria, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa.” (ARE 1.243.845-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)
    O acórdão recorrido divergiu deste entendimento, razão pela qual merece reforma neste ponto.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator